Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732307-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY DE PADUA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielly de Pádua Ribeiro contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 242282565 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB – Banco de Brasília S/A, processo n. 0709925-18.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, por considerar não se tratar a demandante de pessoa juridicamente pobre. Em razões recursais (Id 74785332), a agravante afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas judiciais. Diz se encontrar em situação de superendividamento, com 100% de seu salário retido pelo banco réu para pagamento de dívidas de empréstimos consignados, empréstimos pessoais e novações, as quais haviam sido, inclusive, objeto de solicitação de cancelamento de descontos automáticos em conta corrente, não cumpridos pelo demandado. Assinala não representar sua atual situação financeira a Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos, por ter sido exonerada do cargo comissionado que ocupava em 16/1/2025. Afirma ter havido uma redução de quase 50% de sua renda líquida, que passou a de ser de R$ 3.881,58 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Cita o art. 5o da Resolução no 271 do CSDPDF, o qual prevê que “Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.” Acentua já ter sido analisada a hipossuficiência da recorrente pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Lembra restringir a atuação deste órgão ao atendimento dos hipossuficientes, “razão pela qual não promoveria o patrocínio de pessoas que tenham condições econômicas de contratar advogado.” Rechaça a utilização de um critério puramente objetivo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo ser considerado o “binômio possibilidade - necessidade”. Cita julgados deste e. Tribunal de Justiça que entende corroborarem a sua tese. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) A concessão da gratuidade em sede de recurso, com o juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque o Agravante é hipossuficiente, nos termos do § 7o art. 99 do CPC6 ; b) a antecipação de tutela recursal no sentido de suspender os efeitos da Decisão atacada, de modo a permitir o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas; e, c) o provimento do agravo, a fim de reformar a R. Decisão atacada e assim conceder a gratuidade da justiça, isentando a agravante do recolhimento das custas processuais. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Analiso a pretensão recursal de deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim preconiza o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se trata, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entrementes, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira não afasta o dever-poder que tem o magistrado de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício. É verdade que a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entretanto, conquanto a Defensoria Pública realize previamente o juízo de hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 140 de 24 de julho de 2015, é certo que tal análise não vincula o juízo, que pode proceder à nova ponderação sobre a hipossuficiência econômica da parte. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Ressalte-se que, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021).3. Ainda que a Defensoria Pública exerça juízo prévio sobre a renda dos assistidos, com razão o juízo a quo, quando afirma que a maior parte das pessoas possui despesas que consome a renda. Conforme explicitado, a remuneração bruta do agravante está muito acima do teto previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Público Distrito Federal. 4.A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A título exemplificativo, no extrato referente ao mês de fevereiro de 2023, a parte agravante realizou transferências bancárias para outras contas (sem indicação do destinatário), no valor de R$ 5.545,00, mas alegou que, ao final do mês, não possuía qualquer quantia disponível (ID 45457460 - p. 108). Desse modo, sem que a agravante apresente elementos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716785, 07127814120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) O art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, dispõe que: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nesse contexto, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Trata-se de critério objetivo que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilita a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso No caso concreto, a presunção de veracidade da declaração (Id 242257446 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque a agravante aufere renda mensal bruta superior a onze mil reais, como afirmado pela própria recorrente (Ids 242255691, p. 8 e 242257446, p. 2 do processo de referência). Evidente auferir a agravante renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários mínimos, demonstrando não ser ela economicamente hipossuficiente para que lhe seja concedida a benesse pretendida. Outrossim, quer fazer crer a recorrente que a redução na sua capacidade financeira oriunda de dívidas por ela livremente contraídas teria o condão de torná-la beneficiária da gratuidade de justiça. Ocorre que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o endividamento voluntário não justifica a concessão da benesse. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito em sede de Agravo de Instrumento. O agravante pleiteia a concessão do benefício alegando a condição de hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal líquida e a alegação de comprometimento financeiro devido aos empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa presunção relativa e passível de afastamento por prova em contrário. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso os autos revelem elementos suficientes para demonstrar que a parte requerente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 5. O magistrado detém o poder-dever de avaliar a comprovação de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido se a parte não apresentar documentação que evidencie sua condição econômica desfavorável (art. 99, § 2o, CPC). 6. A remuneração bruta do agravante, de R$ 11.985,57, supera o critério de renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 140/2015. 7. A alegação de superendividamento do agravante não se mostra suficiente para ensejar a concessão do benefício, pois as dívidas contraídas espontaneamente não configuram, por si sós, incapacidade financeira excepcional que justifique a gratuidade de justiça. 8. Não foram apresentados documentos que demonstrassem despesas extraordinárias ou situação financeira crítica capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 2. O critério de renda estabelecido pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica. 3. O superendividamento decorrente de dívidas voluntárias não é, por si só, fundamento para concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000; no 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000; no 1654597, 0735347-18.2022.8.07.0000; no 1640322, 0715307-15.2022.8.07.0000; no 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000. (Acórdão 1985789, 0750211-90.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA ELEVADA E ENDIVIDAMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo foi impugnada por agravo interno, no qual reiterados os mesmos fundamentos do agravo principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia é saber se a renda elevada da parte recorrente, porque comprometida por dívidas e empréstimos, autoriza a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renda bruta mensal da recorrente, superior a dezessete mil reais, afasta a presunção de hipossuficiência, nos termos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública da União. 4. O endividamento pessoal, por si só, não configura miserabilidade jurídica, especialmente quando resultante de decisões voluntárias. 5. A inexistência de prova da impossibilidade de arcar com os custos processuais inviabiliza a concessão do benefício. 6. A alegação de abalo emocional e apoio familiar, sem comprovação concreta, não supre os requisitos legais. 7. A eventual concessão anterior do benefício em outros feitos não vincula a análise atual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A renda elevada, ainda que comprometida por dívidas pessoais, não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade de justiça. 2. Encargos financeiros assumidos por liberalidade não configuram miserabilidade jurídica. 3. A ausência de comprovação objetiva da incapacidade de arcar com as despesas processuais impede o deferimento do benefício.” (Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Desta feita, as dívidas voluntariamente adquiridas pela agravante, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Importa mencionar, ainda, que os documentos juntados pela executada não demonstram gastos extraordinários que, somados ao recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo, impossibilitariam à parte autora/agravante prover sua própria subsistência e de sua família. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora